Tribunal: TJES
Processo: 5007110-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007110-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADENILRA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Adenilra Pereira da Silva. A autora buscou afastar cobrança decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, bem como obter indenização por dano moral. A sentença reconheceu a ilegalidade do procedimento de apuração unilateral adotado pela concessionária, afastando o débito e fixando indenização por dano moral em R$ 3.000,00. A apelante sustentou a validade do TOI, a legalidade da cobrança e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, constitui prova válida para justificar a cobrança de débito por fraude em medidor de energia; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias dos autos, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme precedentes do STJ e do TJES.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que, na hipótese de apuração de fraude, a distribuidora realize perícia técnica ou adote medidas que garantam contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

5. A jurisprudência deste e. TJES entende que o TOI, elaborado de forma unilateral, sem prova pericial ou acompanhamento do consumidor, é insuficiente para embasar cobrança de valores por suposta fraude no medidor, sendo nulo o procedimento e, por conseguinte, indevida a interrupção no fornecimento de energia com base nessa apuração.

6. A concessionária, apesar de ciente da inversão do ônus da prova, limitou-se a apresentar documentos internos e genéricos, não comprovando a irregularidade com o grau de certeza exigido, devendo arcar com a ausência de prova idônea.

7. O dano moral, por sua vez, não se configura in re ipsa em todos os casos de cobrança indevida, sendo necessário demonstrar efetivo abalo à honra, imagem ou integridade psíquica, o que não ocorreu no presente feito.

8. A mera cobrança de valores não comprovadamente devidos e a retirada do medidor, ausente a demonstração de constrangimento relevante ou prejuízo grave, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos aptos a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apuração unilateral de fraude em medidor de energia elétrica pela concessionária, sem perícia técnica e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e insuficiente para justificar a cobrança de débito.

2. A simples cobrança indevida por concessionária de energia elétrica, desacompanhada de elementos que evidenciem abalo concreto à esfera psíquica do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXII e LV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, incs. II e III, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/09/2023;
TJES, Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20/09/2023;
TJES, Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02/08/2023;
TJES, Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 01/12/2023;
STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por
ADENILRA PEREIRA DA SILVA
, objetivando afastar a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, por ausência de prova robusta da alegada fraude, declarando a inexigibilidade do débito imputado à autora e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação (Id nº 14319546), alegando, em síntese:
(i)
legalidade da inspeção realizada e validade do TOI como prova idônea da irregularidade;
(ii)
regularidade da cobrança e do corte de fornecimento diante do inadimplemento;
(iii)
ausência de dano moral indenizável.

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 14319548), defendendo a manutenção da sentença, sobretudo diante da ausência de perícia técnica e da inversão do ônus da prova, que não foi satisfatoriamente elidido pela ré.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por
ADENILRA PEREIRA DA SILVA
, objetivando afastar a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a parte autora sustentou que a ré promoveu inspeção no equipamento medidor, lavrando Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância dos requisitos legais e sem realização de perícia técnica, valendo-se do referido documento para imputar-lhe débito e promover o corte no fornecimento de energia.

Afirmou, ainda, que desconhece a existência de alterações em seu medidor.

Por isso, requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.830,96.

Devidamente intimada, a Concessionária Ré apresentou contestação no Id n. 42455177 alegando que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção durante uma inspeção de rotina, em razão de irregularidade constatada na medição do consumo de energia elétrica na unidade da parte requerente. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Decisão saneadora lançada no Id n. 51611674.

Petitório da parte ré no Id n. 14319541 pugnando pelo julgamento antecipado.

Petitório da parte autora no Id n. 14319542 pugnando pela realização de prova pericial.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença no Id n. 14319543, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, ratificando os termos da liminar a seu tempo deferida.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, por ausência de prova robusta da alegada fraude, declarando a inexigibilidade do débito imputado à autora e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação (Id nº 14319546), alegando, em síntese:
(i)
legalidade da inspeção realizada e validade do TOI como prova idônea da irregularidade;
(ii)
regularidade da cobrança e do corte de fornecimento diante do inadimplemento;
(iii)
ausência de dano moral indenizável.

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 14319548), defendendo a manutenção da sentença, sobretudo diante da ausência de perícia técnica e da inversão do ônus da prova, que não foi satisfatoriamente elidido pela ré.

Pois bem.

De início, registro que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)
e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022) (não existem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento.
Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação
. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. [...] (TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022) (não existem destaques no original)

Superada a questão, nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.
2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica. 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3.A prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a responsabilidade do consumidor pelo registro irregular dentro do mencionado período 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares 6. Recursos conhecido e desprovido. (TJES – Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Relator: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2023). (não possui grifo no original)

Inclusive, destaco recente julgado desta Egrégia Terceira Câmara Cível, de minha relatoria, em caso idêntico ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. III - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. IV -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. V - Verificada a irregularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem.
VI - Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. VII - Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 01/12/2023). (não possui grifo no original)

Veja-se, portanto, que o TOI já é viciado na origem. A resolução citada prevê a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 129, § 2º). A inspeção, conforme relatado pela parte autora, não contou com sua presença, fato observável pela leitura dos documentos apresentados pela ré, especialmente os lançados nos Ids n. 14319380, 14319381 e 14319383, que são extremamente genéricos, não contam com a assinatura do
consumidor titular do contrato
e, em sua grande maioria, não passam de telas sistêmicas. Manifesta-se, com isso, violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, presentes também na esfera administrativa.

Como bem destacado pelo juízo de origem, não restou demonstrada pela requerida a prévia notificação da consumidora sobre a realização da perícia e retirada do medidor.

Nessa linha, entendo que foi acertada a posição do Juízo
a quo
ao reconhecer como indevida a cobrança efetuada e, por consequência, a retirada do medidor de energia da unidade consumidora.

Obviamente, o
standard
probatório exigível para se considerar demonstrada a irregularidade não restou alcançado. A ré, cujo ônus de prova decorre do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não superou o vício congênito de sua principal prova. Poderia, por exemplo, pleitear a produção de prova técnica, mas preferiu confiar em seus próprios e unilaterais documentos. Arcará, por conseguinte, com o ônus de sua negligência.

Especificamente em relação ao pedido de dano moral, entendo que assiste razão à apelante em seu inconformismo. Isso porque, não restou demonstrado efetivo prejuízo, abalo moral, e incômodo causado por situação de constrangimento e/ou humilhação sofridos, em razão da cobrança indevida objeto da presente demanda.

A respeito do dano moral leciona Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pelo autor, não restou comprovado, nos autos, elementos hábeis a evidenciar que o autor, ora primeiro apelado, em razão da cobrança indevida, fora atingido em sua honra, intimidade e reputação. Tampouco há, no processo, indício de prova de que tenha passado por qualquer situação constrangedora, seja com a suspensão no fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Por oportuno, destaco que embora seja compreensível que os acontecimentos tenham causado aborrecimento ou contrariedade ao autor, tais sentimentos, por si sós, não configuram dano moral passível de reparação, pois fazem parte das adversidades normais da vida em sociedade.

Contudo, admitir a reparação extrapatrimonial para qualquer desconforto ou dissabor cotidiano implicaria inviabilizar as relações sociais e estimular a chamada "indústria do dano moral".

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para extirpar a condenação da parte requerida, ora Apelante, em indenização por danos morais, mantendo, contudo, os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar